Tribunal: TJPA
Processo: 0810226-73.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810226-73.2019.8.14.0301

APELANTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA MENEZES

APELADO: ESCOLA SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ESAMAZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0810226-73.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: LUIZ HENRIQUE DA SILVA MENEZES

RECORRIDA
: ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA S/C LTDA – ESAMAZ

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação cível. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por LUIZ HENRIQUE DA SILVA MENEZES contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA – ESAMAZ, reconhecendo a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a apelação atende ao princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões recursais não enfrentam os principais fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas acerca de suposta cobrança em duplicidade e princípios contratuais.
4. A ausência de impugnação direta e específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, o que compromete a admissibilidade do recurso, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:

“Não se conhece de apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II, do CPC).”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0810226-73.2019.8.14.0301; Recorrente: LUIZ HENRIQUE DA SILVA MENEZES; Recorrida: ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA S/C LTDA – ESAMAZ:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
não conhecer da apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0810226-73.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: LUIZ HENRIQUE DA SILVA MENEZES

RECORRIDA
: ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA S/C LTDA – ESAMAZ

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
LUIZ HENRIQUE DA SILVA MENEZES
contra a sentença proferida nos autos de
Embargos à Execução
opostos em face da
ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA S/C LTDA – ESAMAZ
, que tramitaram perante a 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A sentença recorrida, lançada sob o Id 9462088, julgou
improcedentes
os embargos opostos pelo recorrente, reconhecendo a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial, e determinando o prosseguimento da execução. O magistrado fundamentou que o embargante confessou a dívida e não comprovou suas alegações quanto à responsabilidade de terceiro, tampouco demonstrou condição de hipossuficiência econômica. Ainda, entendeu que a mora estava constituída com o vencimento das parcelas inadimplidas, sendo desnecessária a notificação extrajudicial. Indeferiu, por fim, o pedido de condenação do embargante por litigância de má-fé, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade judiciária.

Em suas razões (Id 9462090), o apelante sustenta:
(i) que figurava apenas como responsável financeiro de sua esposa, aluna da instituição de ensino apelada, não sendo o efetivo beneficiário do serviço educacional prestado;
(ii) que há cobrança em duplicidade relativa ao mês de maio/2014 (nos valores de R$ 1.046,93 e R$ 1.034,32), sem qualquer discriminação nos cálculos apresentados;
(iii) que, mesmo não sendo o efetivo devedor, assinou confissão de dívida como tentativa de regularizar a situação, demonstrando sua boa-fé;
(iv) que o princípio da boa-fé objetiva impõe à apelada o dever de cooperação e renegociação das dívidas do consumidor, especialmente em caso de vulnerabilidade financeira.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para:
anular a cobrança em duplicidade relativa ao mês de maio/2014; determinar a apresentação detalhada dos cálculos; e reconhecer a boa-fé do apelante
.

Em contrarrazões, colacionadas aos autos, a parte apelada se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0810226-73.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: LUIZ HENRIQUE DA SILVA MENEZES

RECORRIDA
: ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA S/C LTDA – ESAMAZ

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especificamente no tocante à regularidade formal das razões de apelação, razão pela qual entendo por seu
não conhecimento
.

A sentença recorrida, lançada sob o Id 9462088, julgou
improcedentes
os embargos à execução opostos pelo recorrente, sob os fundamentos de que: (i) o embargante confessou a dívida; (ii) não comprovou a responsabilidade de terceiro pelo adimplemento das parcelas; (iii) não demonstrou documentalmente sua condição de superendividamento; (iv) a mora estaria configurada com o simples inadimplemento das obrigações pactuadas, sendo dispensável a notificação extrajudicial; e (v) não houve pedido ou proposta concreta de renegociação contratual.

Entretanto, ao analisar as razões recursais apresentadas (Id 9462090), constato que o apelante, embora aborde aspectos gerais da relação contratual e invoque o princípio da boa-fé objetiva, não enfrenta de modo direto e específico os fundamentos que embasaram a improcedência dos embargos, limitando-se a mencionar: (i) possível cobrança em duplicidade de uma das parcelas; (ii) inexistência de detalhamento dos cálculos apresentados; e (iii) aspectos gerais de sua condição de boa-fé contratual.

Assim, constato que o recorrente deixou de impugnar de forma dialética os principais fundamentos da sentença, em especial quanto à ausência de comprovação da alegada responsabilidade de terceiro, inexistência de prova da condição de superendividamento e ausência de proposta concreta de revisão ou composição da dívida.

Dessa forma, ausente pressuposto de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do apelo.

Ante o exposto, voto no sentido de
não conhecer
da Apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 27/05/2025